Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-27.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004722-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO DE SOUZA FERREIRA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 19.657.465/0001-48 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 51204508) proferida em
mandado de segurança impetrado por
Mauro de Souza Ferreira
–
Madeiras
–
ME
contra ato do
Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Assegura que a suspensão da inscrição estadual do contribuinte decorreu da constatação de inidoneidade cadastral, visto que “
a empresa detinha duplicidade de endereços em hipóteses não previstas em lei, não procedendo à regularização do cadastro
”. Ainda, “
postergou-se o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa das empresas em prol do interesse público, o que em nada se confunde com a aniquilação de tais direitos, tampouco ofende o princípio da livre iniciativa ou do desenvolvimento de atividades econômicas
”, pelo que inexiste ilegalidade no ato impugnado.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Mauro de Souza Ferreira – Madeiras – ME
(Id. 51204519).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 80585469), opina pelo não provimento do recurso, bem como pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, concedo a segurança para reconhecer a ilegalidade da suspensão determinada unilateralmente e determinar que a Autoridade Impetrada reative a inscrição estadual da impetrante, até decisão final do processo administrativo nº 5407159/2018 (id. 11956285), no qual deverá ser garantido o contraditório e a ampla defesa. Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora, nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

Publique-se. Intimem-se.

Comunique-se ao relator do Agravo de Instrumento nº 1003673-74.2018.8.11.0000, acerca do julgamento do presente mandado de segurança.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. [...]. (Id. 51204508 – fls. 5/6).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto por
Mauro de Souza Ferreira – Madeiras – ME contra decisão de indeferimento de liminar
, a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, em acórdão da lavra de relatoria do Desembargador Gilberto Lopes Bussiki (relatora primeva Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos), julgou prejudicado o recurso em razão da superveniência de prolação de sentença nos autos de origem (Id. 51204513).

Em 25 de janeiro de 2018, Mauro de Souza Ferreira – Madeiras – ME (empresário individual) restou intimado pela
Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para apresentar cópia do contrato social da empresa, com a respectiva integralização de capital, bem como da fatura recente de energia elétrica do estabelecimento, no prazo de dois (2) dias úteis, sujeito à suspensão da inscrição estadual

(Id. 51204452).

Em seguida, o apelado teria protocolado, na data de 25 de janeiro de 2018, diversos documentos pelo Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 51204453). Todavia, não anexou à inicial aqueles, de modo a não possibilitar a análise acerca do efetivo cumprimento da referida intimação da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Prolatou-se, então, a decisão de indeferimento, data de 22 de fevereiro de 2018, com a manutenção da suspensão da inscrição estadual, que teria, a princípio, ocorrido em 25 de janeiro de 2018, cujo teor é o seguinte:

[...] O contribuinte foi intimado, através do SNE (
Sistema de Notificação Eletrônica
) nº 36501/1627/68/2018, a apresentar o Contrato Social a comprovação da integralização do capital social e a última conta de energia.

Em análise verificou-se que o contribuinte não atendeu integralmente a referida intimação, não apresentou o comprovante de integralização do Capital Social (comprovante de depósito na data da integralização) e apresentou conta de energia residencial em nome e endereço do locador.

Abrimos o Laudo de Vistoria nº 1019171 para a empresa Maderoa Comércio ME, vistoria essa realizada por um servidor da SEFAZ/MT (
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
) em 25/01/2018, onde consta a informação de que a empresa Mauro de Souza Ferreira Madeiras ME está instalada no mesmo local que a empresa vistoriada e que não apresentou Alvará Municipal.

Diante do exposto, indeferimos o presente, mantendo a inscrição estadual suspensa. [...]. (Id. 51204454).

Pois bem.

A irregularidade do cadastro fiscal que ensejou a suspensão da inscrição estadual do apelado decorre da existência de dois (2) estabelecimentos,
Mauro de Souza Ferreira – Madeiras – ME (empresário individual) e Maderoa Comércio Eireli ME, instalados no mesmo local, uma vez que não se trata da exceção prevista no artigo 20, § 7º, da
Portaria nº 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Ainda, ambos contribuintes sequer teriam alvará de funcionamento, conforme vistoria realizada em 25 de janeiro de 2018 (Id. 51204477 – fls. 8).

Art. 20 O Laudo de Vistoria Eletrônico materializa a vistoria realizada no estabelecimento sujeito à inscrição estadual e/ou alteração cadastral.

[...]

§ 7° Excepcionalmente, poderá ser concedida inscrição estadual a novo contribuinte, quando houver outro estabelecimento inscrito no mesmo local, nas seguintes hipóteses:

I – arrendamento pelo novo estabelecimento de posto de revenda, a varejo, de combustíveis ou de armazém geral, desde que haja pedido de alteração de endereço ou de baixa da inscrição estadual do estabelecimento mais antigo;

II – quando se tratar de venda de filial de empresa, com pedido de baixa do estabelecimento vendido, desde que haja outro em atividade no território deste Estado;

III – (revogado)

IV - arrendamento por estabelecimento frigorífico, desde que seja apresentada cópia do respectivo contrato de arrendamento, devidamente registrado no Cartório competente.

Assim, não se verifica a existência de ilegalidade no ato de suspensão da inscrição estadual do contribuinte, em razão da constatação de irregularidade no cadastro fiscal deste, conforme autoriza o artigo 17-H da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 9.425, de 2 de agosto de 2010, bem como o artigo 78 da Portaria nº 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

[...]

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

[...]

III –
houver irregularidade cadastral
e/ou inidoneidade de sócio;

[...]

§ 1°
Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais
.

[...]

§ 5°
Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa
. [...]. [sem negrito no original]

Ademais, não é possível analisar se houve, de fato, a regularização do cadastro fiscal, visto que os documentos anexados ao Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 51204453), os quais não acompanham a inicial, são indispensáveis para verificar a possibilidade de reativação da inscrição estadual do contribuinte, nos termos do parágrafo 5º: “
Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa
.”.

Incabível, no mais, a alegação de violação ao devido processo legal, visto que o contraditório é diferido, tanto que o apelado foi intimado para apresentar cópia do contrato social da empresa, com a respectiva integralização de capital, bem como da fatura recente de energia elétrica do estabelecimento, de modo a comprovar a regularidade fiscal ou proceder à correção. De outro lado, não é possível, repito, examinar a questão acerca do cumprimento da intimação da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, já que não houve apresentação dos documentos juntados no processo administrativo.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021